Tribunal: STF
Processo: HC 266457
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 209.326/MT, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/1998) e de fraude processual (art. 347, parágrafo único, do Código Penal). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. OPERAÇÃO JUMBO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. CULPA DA DEFESA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULAS N. 52 E 64 DO STJ.



    [...]



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem para declarar “a nulidade de todos os atos decisórios praticados pelo Juízo absolutamente incompetente da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ou, pela revogação da custódia cautelar ou reconhecimento de excesso de prazo [na data de 16.5.2022] a fim de proclamar a ilegalidade e insubsistência da manutenção da prisão preventiva, ou, ainda, a substituição por medidas cautelares diversas”. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem dos autos as circunstâncias concretas do caso em exame, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas imputadas, o que evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública. Ressalte-se, em especial, que o paciente “é acusado de chefiar organização criminosa complexa, voltada para a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais, com estreita ligação com integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, sendo denunciado por lavar, em grande escala, recursos financeiros provenientes do tráfico de drogas”. Destaca-se, ainda, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    Na espécie, a prisão preventiva está amparada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade social do paciente, extraídas do modus operandi dos delitos [...]. Foi destacado que o paciente seria responsável pela constituição de empresas que operacionalizavam cifras milionárias não condizentes com as atividades exercidas, tendo sido criadas para servirem de "fachada" para a movimentação do dinheiro proveniente de atividades ilícitas. Pontuou o Juiz que, "em primeiro plano, verifica-se a aquisição dos postos de combustível JUMBO, atualmente avaliado em R$ 5.000.000,00, e ATALAIA, atualmente avaliado em R$ 5.000.000,00, sendo centralizados nesses empreendimentos a maior parte da tramitação do dinheiro tido pelos investigadores como originados do Tráfico de Drogas. [...] Verifica-se, ainda, que TIAGO BALEIA [ora paciente] passou a ostentar padrão de vida luxuoso, com a aquisição de residência no condomínio residencial mais luxuoso desta capital, sendo o imóvel avaliado em R$ 1.700.000,00, bem como de outros imóveis residenciais, sem, contudo, demonstrar qualquer procedência de seu patrimônio, utilizando-se dos postos de gasolina para despistar a suposta origem ilícita. De igual modo, passou a adquirir veículos de alto luxo, avaliados separadamente na casa das centenas de milhares, demonstrando um padrão de vida totalmente divergente da sua origem, demonstrando que a constituição do patrimônio se deu de forma instantânea, o que não condiz com a progressão patrimonial de empresários regulares, que normalmente constituem patrimônio ao longo de extensos períodos e muitas das vezes, transmitido dentro do circulo familiar. [...] Consta, ainda, aquisição em sociedade de TIAGO BALEIA com M. DE O. M. de uma propriedade rural estabelecida para extração mineral, tendo sido a aquisição registrada em valor subavaliado com o valor de mercado da área, atualmente estipulada em R$ 6.000.000,00, evidenciada em tratativas realizadas por TIAGO BALEIA no intuito de alienar o negócio". De suma importância mencionar, ainda, que, apesar de o paciente, na ação penal em comento, não ter sido denunciado pelo delito de tráfico de entorpecentes, o poder econômico da organização criminosa em questão – e na qual o paciente supostamente exerceria função de liderança – é tão evidente que se extrai do decreto prisional que "apenas os dois flagrantes de apreensões resultaram em prejuízo de mais de R$ 3.000.000,00, resultando na interceptação de aproximadamente 200kg de cocaína, que foram impedidas de serem disponibilizadas ao consumo humano".



    Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (cf. HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros).



    Sob tal prisma, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011.



    Nesse sentido, aliás, o art. 312, § 3º, II, do Código de Processo Penal — incluído pela Lei 15.272/2025 — estabelece que a participação em organização criminosa constitui elemento relevante para a aferição da periculosidade do agente e dos riscos à ordem pública, de modo a justificar a prisão preventiva.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por outro lado, Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016).



    No caso, observa-se que o período de trâmite retratado nestes autos não evidencia flagrante omissão ilegal por parte do Poder Judiciário, conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:



    a delonga processual se dá em razão da complexidade da causa, que envolve pluralidade de crimes e réus (14 ao todo), declínio de competência, defesas distintas, análise de reiterados pedidos de revogação de prisão preventiva, requerimentos de diligências e outros atos processuais necessários. Ademais, o magistrado determinou o desmembramento do feito em relação ao agravante, por estar a defesa postergando a apresentação dos respectivos memoriais, determinando, inclusive, fosse oficiada a OAB para adoção de medidas que julgasse conveniente para a atuação protelatória do advogado. E, aos 13/5/2025, foram os autos conclusos para julgamento. Incidem no caso as Súmulas n. 52 e 64 do STJ. Não há, portanto, que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sem indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais responsáveis. 



    Sendo esse o contexto, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que não se verifica mora processual imputável ao Poder Judiciário ou ao órgão acusador. Ressalte-se, ainda, a periculosidade social do agente — acima declinada —, circunstância que reforça a necessidade da custódia cautelar.



    Por fim, a alegação de nulidade dos atos processuais praticados por juiz incompetente não foi enfrentada pelo acórdão apontado como coator (AgRg no RHC 194524/MT), sob o seguinte fundamento: 



    [...] consoante frisado na decisão agravada, o pedido de reconhecimento da incompetência do juízo está esvaziado, na medida em que a própria defesa informa que a aludida incompetência foi admitida na origem. 



    Por outro vértice, após a ocorrência do referido fato novo, o acórdão impugnado não se debruçou sobre o tema e suas possíveis consequências concretas (declaração de nulidade dos atos processuais praticados), o que impede o exame das questões por esta Corte, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.



    [...]



    Logo, ante a falta de manifestação do colegiado estadual sobre a tese, percebe-se a incompetência desta Corte Superior para seu processamento e julgamento, já que inexiste, no ponto, ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, e II, a, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ).



    Desse modo, torna-se, igualmente, inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente